Tribunal: STF
Processo: HC 184416
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 574.060/PE, que indeferiu a liminar.
    Alega-se que: a) o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP c.c art. 1º, II, da Lei 8.072/90; b) ao receber a denúncia, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente com fundamentos genéricos; c) o Júri condenou-o pelo delito do art. 121, §1º e §2º, IV, do Código Penal Brasileiro, isto é, manteve uma das qualificadoras (redução da capacidade de defesa da vítima), mas classificou a conduta como homicídio privilegiado ante a prévia e injusta agressão sofrida pelo paciente; d) o Juiz reconheceu a confissão espontânea ao realizar a dosimetria e fixou a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão; e) na sentença, fora negado o direito de recorrer em liberdade ao fundamento de que permaneciam presentes os motivos que ensejam a decretação da prisão; f) atualmente, está pendente o julgamento da apelação defensiva no TJPE; g) buscando a revogação da preventiva, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal local, que denegou a ordem; h) na sequência, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual tramita em meio físico e está paralisado em razão da grave crise sanitária; i) a falta de previsão para o encaminhamento do recurso ao STJ motivou a defesa a impetrar habeas corpus perante a Corte Superior; j) o STJ indeferiu a liminar; k) o óbice da súmula 691 deve ser superado em razão da flagrante ilegalidade no decreto prisional, que carece de fundamentação idônea por basear-se na gravidade abstrata do delito; l) a decisão proferida pelo Júri gerou fato novo, tendo em vista a exclusão de uma das qualificadoras e o reconhecimento do homicídio privilegiado; m) o seu histórico de bom comportamento – ausência de antecedentes, primariedade, emprego e residência fixa – aponta que o caso foi fato isolado na vida do paciente; n) após várias tentativas frustradas de revogação da preventiva, o paciente se apresentou espontaneamente para o seu julgamento; o) não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.
    Busca-se a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. Não bastasse, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, IX, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido.
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro na Súmula 691/STF e no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente